Tribunal: TJDFT
Processo: 0700975-85.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700975-85.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BEM MELHOR AGUAS CLARAS PADARIA E MERCADO LTDA EMBARGADO: TITO PADARIA E SUPERMERCADO EIRELI, DG HOLDING GESTAO EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA, TITO LIVIA GUIMARÃES, APSI CLINICA DE ATENDIMENTO EM PSICOLOGIA E SAUDE INTEGRAL LTDA - ME DESPACHO Intime-se a parte embargada para que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Prazo: 5 dias. Brasília, 17 de dezembro de 2020. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito